Tribunal: TJDFT
Processo: 0004760-70.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVACÃO SUFICIENTE. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. UNIFORMIDADE, COERÊNCIA E HARMONIA. RÉU REVEL. IRRELEVÂNCIA. CONDENACÃO MANTIDA.
1. “1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida e da testemunha no sentido de que o apelante desferiu dois tapas no rosto da vítima que a fez perder os sentidos” (Acórdão 1243610, 00029866820188070019, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2.No caso, a versão da vítima (uniforme e coesa desde a fase inquisitorial, o que se repetiu em juízo), encontra-se em harmonia com a prova documental (ocorrência policial) e pericial (Laudo de Exame de Corpo de Delito, lesões ali descritas compatíveis com o que narrado pela vítima, o que lhe confere a necessária verossimilhança), não havendo que se falar em insuficiência de prova à condenação.
3. Destaca-se que não há que se falar em mera impossibilidade de produção de prova negativa dada a revelia do réu. Se assim fosse, bastaria acusado se tornar revel ou mesmo ficar em silêncio para ser favorecido com indevida absolvição. 3.1. Como muito bem enfatizado, cuida-se de conjunto probatório suficiente a respaldar conclusão positiva de que os fatos se deram como em denúncia narrados e que o réu deve a eles ser relacionado como autor. E quisesse ele apresentar sua versão, bastava ter comparecido à audiência designada para tal fim. E, evidentemente, o que dissesse teria sido perquirido e cotejado com os demais elementos de prova e com juízo de lógica e de bom senso. E disto decorre a elementar conclusão de que prestar declarações, ou ficar em silencio ou sequer comparecer a audiência (e ter revelia decretada, como no caso) não traz absolvição como corolário.
4. Apelação conhecida e desprovida.